Tribunal: TJDFT
Processo: 0017069-88.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017069-88.2014.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ROBERTO ARRUDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 15173139, JOSÉ ROBERTO ARRUDA requer a dilação do prazo, por mais 5 (cinco) dias, para verificar se há desconformidade entre o processo eletrônico e o processo físico em razão da conversão dos autos para o suporte digital, tendo em vista as medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pela Portaria Conjunta 33/2020 do TJDFT. Defiro conforme requerido, devendo o referido prazo recomeçar após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024